Tribunal: TJMT
Processo: 0002013-21.2016.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002013-21.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KELLY CHRISTINA RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 698.176.691-49 (APELANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), PEDRO ALMEIDA VALENTE - CPF: 090.516.186-62 (ADVOGADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade.
Ausente sua a demonstração, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002013-21.2016.8.11.0004

APELANTE: KELLY CHRISTINA RIBEIRO GUIMARAES

APELADO: PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KELLY CHRISTINA RIBEIRO GUIMARAES
contra r. sentença proferida pela MM.a Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de ação de indenização por dano moral e material ajuizada em face de
PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR,
julgou improcedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98,§3o do NCPC).

Em razões recursais requer a apelante, em síntese, em síntese pela reforma da sentença para se julgar procedentes os pedidos, enfatizando pela existência de provas suficientes para a condenação do apelado. Afirma que “
o Juízo a quo deixou de valorar as provas apresentadas junto à inicial as quais demonstram que a requerente tinha o cisto e após a cirurgia, sofreu complicações em razão de o cisto não ter sido retirado, que além dos exames de imagens pré operatório (ID 69211631 - Pág. 3) e pós operatório (ID 69211631 - Pág. 10), há atestado médico que relata a intervenção cirúrgica motivo da complicação de saúde da requerente/apelante (ID 69211631 - Pág. 24), qual seja, falha na prestação de serviços do requerido/apelado.”
Aduz que “
não se queixa do problema com o ovário direito, a questão em si, está no fato da ocorrência do cisto no ovário esquerdo não retirado, mas retalhado/dilacerado pelo apelado, fato que impôs prejuízo a saúde e risco à vida da paciente apelante. Do ocorrido, além da submissão do procedimento de laparotomia exploratória, o que ocasionou grande cicatriz (dano estético), também ocasionou hérnia umbilical (ID 69211631 - Pág. 10).”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua manifestação no feito.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Tem-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação sob fundamento de que no ano de 2015, começou a sentir fortes dores na região abdominal, de modo que se dirigiu ao hospital local e após a realização de exames, foi possível constatar que estava com “cisto no ovário esquerdo”; que procurou o demandado e este a informou que deveria ser submetida a procedimento cirúrgico para a retirada do cisto com urgência e que a demora poderia agravar o estado clínico da autora, motivo pelo qual o médico demandado realizou um procedimento cirúrgico ambulatorial para a retirada do cisto no dia 03/07/2015; que fora informada que a cirurgia foi um sucesso e que se tratava de “
cisto hemorrágico que estourou e não há necessidade de biópsia
”, contudo, com o passar dos dias, voltou a sentir fortes cólicas, razão pela qual procurou algumas vezes o demandado e este a receitava apenas paliativos; que procurou outro médico, oportunidade em que fora informada que o cisto no ovário persistia e que necessitava de nova cirurgia para retirada do cisto; que por conta da imperícia do demandado o quadro evoluiu, tendo que remover todo o ovário esquerdo e trompas.

A magistrada de 1o grau julgou improcedente o pedido, razão pela qual recorre a este Sodalício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, como se sabe,
a obrigação assumida pelo médico
é de meio, e não de resultado, de sorte que, se o tratamento realizado não produziu o efeito esperado, não se pode falar, só por isso, em inadimplemento contratual.

Disso resulta que a responsabilidade médica, embora contratual, é subjetiva, exigindo-se culpa comprovada. Ela não decorre do mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Assim, caberá ao paciente demonstrar que o resultado indesejado teve por causa negligência, imprudência ou imperícia do médico
, nos termos do estabelecido no art.
951
do
Código Civil de 2002
:

“Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.
”

No mesmo sentido o
Código de Defesa do Consumidor
, no § 4o do artigo
14
, em que abre uma exceção ao sistema de responsabilidade objetiva nele estabelecido:

“A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
”

Assim, quanto ao médico
, profissional liberal, deve haver a prova de sua culpa, para que haja a sua a responsabilização.

Ao conceituar o erro do médico
, assim ensina JÚLIO DE MORAES:

“O erro do médico
, na medida em que o médico
não é infalível, é aquele que um profissional de média capacidade, em idênticas condições, não cometeria.

Portanto, deve ser verificado se o médico
agiu de acordo com as técnicas médicas em seu poder, utilizando todos os recursos disponíveis, bem como se o eventual erro
poderá ser escusado, devendo ser examinadas as circunstâncias concretas de cada caso.
”

No caso dos autos, não restou comprovada a culpa do apelado, nos termos do decidido pela magistrada de 1o grau:

“Neste ínterim, para verificar a configuração de tais pressupostos, é necessário recorrer à perícia médica que, em casos como este, é a prova contundente para que se chegue a uma solução, pois se constitui na avaliação de um especialista devidamente habilitado e perito oficial.

Diga-se então que nos autos é ausente a prova pericial que ateste que houve negligência ou imperícia do demandado, assim como nexo de causalidade. Portanto, no caso dos autos, não há prova robusta de que o procedimento foi realizado de forma inadequada ou com vício pelo profissional que o efetivou.

Vale dizer que todos os documentos juntados dão conta que o procedimento realizado pelo demandado tratou-se de retirada de cisto no ovário direito, e não do esquerdo como faz crer a autora (id. 69211613 - Pág. 32 e id. 69211631 - Pág. 1), por outro lado, os documentos de id. 69211631 - Pág. 1/2, informam que havia cistos endométricos em ambos os ovários.

Para comprovar documentalmente o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, a autora apresentou vários atestados, cópias de exames e receituários, não trazendo qualquer laudo médico que atestasse a ocorrência de erro médico propriamente dito.

Por fim, a verdade é que o procedimento médico não é matemático e a respectiva responsabilidade não deve se centrar no dano, pois, a toda evidência, inegável as nefastas consequências do procedimento para o paciente. Como já acenado, a responsabilidade do profissional da medicina assenta-se no seguimento ou não da respectiva literatura médica. No caso, mais do que não se provar que essa literatura não fora observada, as provas juntadas ao feito descartam qualquer negligência/imperícia/imprudência da parte demandada.”

De fato, os documentos acostados pela autora não foram suficientes para comprovar a culpa do médico. Inexiste nos autos prova pericial, posto que esta não foi realizada por desistência das partes, hábil a comprovar as assertivas da apelante, no tocante ao erro do profissional quando da realização do procedimento no ovário esquerdo, mormente quando os documentos por ela carreados comprovam a realização do procedimento no ovário direito.

A realização de prova pericial seria a prova necessária para solucionar o caso, o que não ocorreu pois foi homologada a desistência da realização da mesma.

Assim, conclui-se que não há nenhum elemento concreto que lastreie a pretensão indenizatória deduzida na presente ação. Diante da absoluta ausência de prova
do suposto erro médico
, não há como responsabilizar o apelado pelos danos materiais e morais que ela alega ter sofrido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – CIRURGIA DE OOFERECTOMIA PARA RETIRADA DE PARTE DO TECIDO OVARIANO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PELA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE OPORTUNIZADOS – PARTE AUTORA QUE NÃO FORMULOU QUESITOS COMPLEMENTARES AO PERITO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – MÉRITO – OOFERECTOMIA PARCIAL COM A RETIRADA DE CISTOS OVARIANOS – PROCEDIMENTO QUE RESPEITOU A TÉCNICA MÉDICA E AS CONDIÇÕES CLÍNICAS DA PACIENTE – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INOCORRÊNCIA DE DANOS À AUTORA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO MÉDICO E OS DANOS ALEGADOS PELA PARTE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E DO HOSPITAL RÉU – SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE COMPORTAM MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 0035873-03.2020.8.16.0014 Londrina, Relator: Luiz Osorio Moraes Panza, Data de Julgamento: 08/04/2024, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - RETIRADA DE CISTO OVARIANO (OOFOROPLASTIA) – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVA CIRURGIA PARA RETIRADA DO OVÁRIO ESQUERDO (OOFORECTOMIA) – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO CORROBORA TESE AUTORAL - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível No 202000839586 No único: 0040461-82.2016.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 26/03/2021)
(TJ-SE - AC: 00404618220168250001, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 26/03/2021, 2a CÂMARA CÍVEL)

RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – CISTOS OVARIANOS – INDICAÇÃO DE RETIRADA DO CISTO E MANUTENÇÃO DO OVÁRIO – RECIDIVA – REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO PARA EXTRAÇÃO DO OVÁRIO APÓS 2 ANOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPERÍCIA MÉDICA NA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA CIRURGIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO AFIRMANDO QUE O MÉDICO SE UTILIZOU DA MELHOR TÉCNICA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10264415320188260007 SP 1026441-53.2018.8.26.0007, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 22/03/2021, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. ALEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07045017920178070004 DF 0704501-79.2017.8.07.0004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. ALEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07045017920178070004 DF 0704501-79.2017.8.07.0004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. ALEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07045017920178070004 DF 0704501-79.2017.8.07.0004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de 1o grau por seus próprios fundamentos e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, condenação que ficará suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024